Tribunal: TJDFT
Processo: 0736115-41.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 9o, DA LEI No 8.162/91. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA POSTERIOR. CONSTITUCIONALIDADE DA LEI 8.688/93. EXCESSO DE EXECUÇÃO. LIMITAÇÃO TEMPORAL.

1. A parte agravante se insurge contra limitação temporal do título judicial ao período de janeiro de 1992 a outubro de 1993 (Lei 8.688/93 ou MP 560/94), porquanto tal limitação não constou da sentença exequenda.

2. A sentença executada fundamentou a procedência do pedido de devolução dos valores descontados em excesso na inconstitucionalidade do artigo 9o da Lei 8.162/91.

3. Posteriormente, o Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade da alteração da alíquota da contribuição previdenciária promovida pelas Lei 8.688/93 e MP 560/94.

4. Firmada a consitucionalidade da legislação posterior, não se verifica o desconto em excesso de valores, a partir da vigência da referida alteração, de forma que é indevida a pretensão de restituição.

5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.